Tribunal: TJES
Processo: 0014459-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014459-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LURDELANA ANACLETO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO E ANULAÇÃO DE RUBRICA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - O STJ, ao editar Súmula 381, já sedimentou o entendimento no sentido de que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

2 - De fato, nem mesmo da interpretação lógico sistemática da petição inicial é possível aferir que a parte autora tenha elaborado uma linha sequer sobre a abusividade da cobrança do seguro proteção financeira (seguro prestamista), tampouco deduzido tal pedido de revisão ou anulação de tal rubrica.

3 - Logo, evidente a ofensa ao princípio da congruência (adstrição), o que inquina a sentença de manifesta nulidade, tendo em vista a violação dos artigos 141 e 492, do CPC.

4 - Recurso provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº
0014459-48.2014.8.08.0024

Apelante:

Itaú Unibanco S/A

Apelada:

Luderlana Anacleto Nascimento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, ação revisional de contrato de financiamento bancário, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para o fim de REVISAR/ANULAR a seguinte cláusula/tarifa: SEGURO PRESTAMISTA (R$ 359,93) e CONDENAR o requerido a restituição do valor à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), devendo a repetição do indébito ser procedida na modalidade simples por ausência de má-fé
” (id 7016123).

Em seu recurso, o apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença porque proferida
extra petita
, a pretexto de que a apelada em nenhum momento alegou abusividade do seguro proteção financeira, tampouco deduziu tal rubrica em sua petição inicial. Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta acerca da regularidade da contratação do seguro proteção financeira.

A apelada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, ação revisional de contrato de financiamento bancário, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para o fim de REVISAR/ANULAR a seguinte cláusula/tarifa: SEGURO PRESTAMISTA (R$ 359,93) e CONDENAR o requerido a restituição do valor à parte autora com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (Art. 405 do Código Civil) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), devendo a repetição do indébito ser procedida na modalidade simples por ausência de má-fé
” (id 7016123).

Em seu recurso, o apelante pretende, inicialmente, a nulidade da sentença porque proferida
extra petita
, tendo em vista que a apelada não suscitou a nulidade do seguro de proteção financeira e nem formulou pedido de sua revisão ou anulação.

Tenho que a insurgência recursal merece albergue, porquanto o STJ, ao editar Súmula 381, já sedimentou o entendimento no sentido de que
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

De fato, nem mesmo da interpretação lógico sistemática da petição inicial é possível aferir que a parte autora tenha elaborado uma linha sequer sobre a abusividade da cobrança do seguro proteção financeira (seguro prestamista), tampouco deduzido tal pedido de revisão ou anulação de tal rubrica.

Logo, evidente a ofensa ao princípio da congruência (adstrição), o que inquina a sentença de manifesta nulidade, tendo em vista a violação dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Ao declarar a abusividade das cobranças de tarifa de cadastro e tarifa de cobrança bancária, o julgador a quo acabou por se distanciar do pedido formulado pelo apelado na peça de ingresso, circunstância que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que extra petita, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

2. Afastada a abusividade reconhecida em sentença, por tratar-se de julgamento extra petita, a improcedência do feito é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a demanda e, por consequência, inverter o ônus da sucumbência.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012953-44.2012.8.08.0012, RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Jun/2022)

Ante ao exposto,
dou provimento
ao apelo para, reconhecendo a nulidade da sentença pelo julgamento
extra petita
, afastar a revisão/anulação da cláusula do seguro proteção financeira, bem como a condenação do apelante à restituição do valor, invertendo o ônus da sucumbência em favor do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.